Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. NÃO SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a concessionária, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação regressiva, julgou procedentes os pedidos para condená-lo no ressarcimento do valor de R$84.391,67, pelo valor desembolsado em ação condenatória, e, ainda, ao valor de R$ 218,89 (duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) sob título de custas finais na ação originária, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde os desembolsos.
2. O caso versa sobre ação regressiva proposta em face da concessionária administradora da rodovia BR 060. O autor relata que foi condenado, conforme ação autuada sob o no 0000287-62.2017.8.07.0012, ao pagamento de indenização a determinado motorista abalroado, em virtude de acidente ocorrido em 18/03/2016, no quilômetro 5,2 da rodovia retromencionada. O juízo primevo, por sua vez, reconheceu que o evento danoso foi causado pela omissão da concessionária, que deixou de sinalizar de maneira correta e adequada o trecho da rodovia congestionado. Pretende o apelante a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedentes as pretensões iniciais. Aduz que não responde objetivamente pelos danos causados por eventual omissão na prestação de serviços públicos. Além do mais, sustenta que não causou o acidente, sendo que os danos foram provocados exclusivamente em virtude da falta de atenção do apelado.
3. Não foi visualizada a tríplice identidade exigida para configuração da coisa julgada, isto é, a repetição das partes, pedido e causa de pedir, tal qual preceitua o artigo 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Resta, assim, rejeitada a preliminar.
4. Em conformidade com o texto constitucional, no artigo 37, §6o, verifica-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, de forma que é desnecessária investigação sobre a existência de culpa.
5. De certo, os elementos presentes nos autos revelam que a conduta omissiva foi responsável pelos danos sofridos, prosperando o pedido deduzido na ação regressiva, já que o art. 934 do Código Civil prevê que aquele que ressarce o dano causado por outra pessoa tem o direito de recuperar o valor pago daquele que foi indenizado. 5.1. Como definido na sentença recorrida, “O nexo de causalidade está devidamente demonstrado entre a falha na prestação dos serviços da ré, que não sinalizou devidamente a rodovia, e o acidente que ocasionou na batida em diversos outros veículos, e que o condenou a arcar com os danos materiais e morais ínsitos no processo n. 0000287-62.2017.8.07.0012. A obrigação de reparar o dano derivado da prática de ilícito requer, na forma do artigo 186 do Código Civil, a ocorrência de ato ilícito doloso ou culposo, a causação de dano, e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano experimentado. Todos os elementos componentes da responsabilidade civil encontram-se presentes na espécie.”
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida.